Tribunal: CARF
Processo: 13502.720792/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720792/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.538 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
JOSE GERALDO REVOREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
COEFICIENTE.
LUCRO
ARBITRADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DA RECEITA OMITIDA.
Não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita
omitida, deve-se adicionar a receita àquela atividade com o percentual mais
elevado.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de cerceamento do amplo direito de defesa, por suposta
falta de provas da existência de receitas omitidas, se a receita bruta foi obtida
por informações repassadas legalmente pela Fazenda Estadual à Fiscalização
Federal, a partir de informações prestadas pela próprio contribuinte. Ou seja,
são informações de inteiro domínio do contribuinte.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010, 2011
RECEITA OMITIDA. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Para a determinação do valor da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep, na hipótese
de a pessoa jurídica auferir receitas sujeitas a alíquotas diversas, não sendo
possível identificar a alíquota aplicável à receita omitida, aplicar-se-á a esta a
alíquota mais elevada entre aquelas previstas para as receitas auferidas pela
pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720792/2014-37
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720792/2014-37

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Tratam-se de autos de infração, referentes a fatos geradores ocorridos nos anos-
calendários de 2010 e 2011, lavrados para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, acrescidos de
multa qualificada e agravada na proporção de 225% e demais consectários legais. Exige-se,
ainda, da ora Recorrente Multa Regulamentar no importe de R$ 138.017,47, por falta de
apresentação de DCTF e DACON.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante do v. Acórdão proferido pela DRJ ao julgar a impugnação da ora Recorrente, para, a
seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento
de primeira instância.
RELATO DA FISCALIZAÇÃO
No “Termo de Verificação Fiscal” (f. 84 a 136), a Fiscalização revela, em síntese:
Do arbitramento do lucro
- O sujeito passivo fez a opção pela tributação pelo lucro presumido, conforme
consta de suas DIPJ.
- Intimado por duas vezes a apresentar sua escrituração comercial e fiscal, o
sujeito passivo não logrou fazê-lo, implicando a adoção de ofício do regime de lucro arbitrado,
com base no inciso III, do art. 47 da Lei no 8.981/1995:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45,
parágrafo único;
- O lucro arbitrado foi apurado com base na receita bruta conhecida.
- Os valores de receita bruta foram obtidos a partir das informações prestadas pelo
próprio fiscalizado ao Governo do Estado da Bahia, no âmbito do Sistema Integrado de
Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA.
- A permuta de informações de interesse mútuo entre as Secretarias de Fazenda
das Unidades da Federação e a Secretaria da Receita Federal do Brasil está positivada na
Cláusula Primeira do Convênio no 118/2004, publicado no DOU de 15/12/2004, o qual foi
celebrado com vistas a atender ao disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966):
Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720792/2014-37

respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou
específico, por lei ou convênio
- Em anexo ao Termo de Verificação Fiscal encontram-se planilhas anuais
elaboradas a partir das listas de notas fiscais de saída entregues em arquivos magnéticos ao Fisco
Estadual da Bahia pelo sujeito passivo, nas quais foram eliminadas todas as operações de saídas
de mercadorias que não correspondiam, segundo o CFOP (Código Fiscal de Operações e
Prestações) designado pelo contribuinte, a operações sujeitas à tributação do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
Das infrações apuradas
- Falta de recolhimento dos tributos apurados em DIPJ, mas não informados em
DCTF nem recolhidos.
- Foram consideradas as receitas mensais informadas pelo próprio sujeito passivo
ao Governo do Estado da Bahia, no âmbito do SINTEGRA.
- Essas receitas totalizam, para o ano-calendário 2010, o valor de R$
5.817.443,80, quantia superior à informada na DIPJ (que foi de R$ 5.501.909,91) e no DACON
(que foi zero). Em relação a 2011, as receitas informadas ao Fisco Estadual totalizam R$
6.892.143,18, quantia superior à informada na DIPJ (que foi de R$ 6.158.554,35) e no DACON
(que foi de R$ 1.538,00). Configura-se, portanto, uma omissão de receita
- Sobre a receita omitida em 2011 incidiu o percentual de determinação do lucro
arbitrado à alíquota de 38,4% (32% com o acréscimo de 20%) para a apuração do IRPJ. É que
nesse período o contribuinte tinha receitas provenientes de duas atividades, uma sujeita ao
percentual de 8% e outra ao percentual de 32%, conforme DIPJ apresentada. Nessa situação, o
art. 24 da Lei no 9.249, de 1995, determina o seguinte:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no períodobase a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual
mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido– CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição
para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita.
- O contribuinte apresentou para a RFB, em relação ao período fiscalizado (2010 e
2011), apenas as DCTF referentes aos meses de Setembro e Outubro de 2011, conforme extrato
em anexo. Quanto ao DACON, apresentou apenas o referente a Janeiro de 2010 e aos meses de
Fevereiro a Outubro de 2011. Ou seja, 22 DCTF e 14 DACON não foram apresentados. Foi
lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista em lei, com base nos valores dos
tributos apurados nesta ação fiscal.
Da Representação Fiscal para Fins Penais
Por entender que os fatos apurados configuram, em tese, crime contra a ordem
tributária, a Fiscalização formalizou Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do processo
no 13502.720793/2014-81, apenso ao presente processo administrativo.

Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720792/2014-37

Da responsabilidade tributária
A Fiscalização arrolou como responsável solidário pelo crédito tributário a pessoa
física de JOSÉ GERALDO REVOREDO, CPF 111.196.148-48, conforme Termo de Sujeição
Passiva de f. 150 a 153. A fundamentação legal citada: art. 124, inciso I, do CTN, e art. 1.157 do
Código Civil.

IMPUGNAÇÃO
Inconformado, o Interessado apresentou a impugnação de f. 584/585, na qual alega o
seguinte:

Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720792/2014-37

Ao analisar a impugnação da ora Recorrente, a 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis proferiu o Acórdão sob no 07-37.065 – 3a
Turma da DRJ/FNS, entendendo por bem julgar a impugnação totalmente improcedente.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repetindo as razões já
expostas em sua impugnação, quais sejam:

(i)
Preliminarmente, nulidade por cerceamento ao seu direito de defesa diante
da ausência de apresentação pela Fiscalização das notas fiscais obtidas
junto à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, via SINTEGRA;

(ii)
Quanto ao mérito, alega que:
a. não há comprovação da omissão de receitas por falta de apresentação
das notas fiscais obtidas junto à Secretaria da Fazenda do Estado da
Bahia, via SINTEGRA;
b. não exerce a atividade de prestação de serviços, não sendo aplicável o
coeficiente de 32% para apuração do lucro presumido;
c. algumas das receitas tidas como omitidas corresponderiam a produtos
com alíquota zero de PIS e Cofins

É o relatório.

Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720792/2014-37

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Ao analisar o recurso interposto nos autos do presente processo administrativo,
verifica-se que a Recorrente pretende ver reexaminados os argumentos já apresentados em sua
impugnação, limitando-se a reproduzi-los e sem trazer qualquer informação ou documento
adicional para confrontar o entendimento constante do acórdão de impugnação.
Dessa forma, é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, que assim dispõe:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do
colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio
eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância
e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017).
Assim, pelo bem da celeridade processual e nos termos do art. 57, §3o, do
RICARF, peço venia para transcrever o voto do v. acórdão a quo.

2 - Do lançamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
2.1 - Da arguição de cerceamento do amplo direito de defesa
A Impugnante alega que o amplo direito de defesa e o contraditório teriam sido
prejudicados em razão de as notas fiscais que a Fiscalização alega ter obtido junto ao
Governo do Estado da Bahia, via SINTEGRA, não constarem dos autos.
Acerca do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
É que a Impugnante tinha, sim, todas as condições de contraditar, se fosse o caso, as
informações colhidas pela Fiscalização, pois essas informações são de domínio da
Impugnante, que pode a qualquer tempo checar as informações que ela própria prestou à
Fazenda Estadual da Bahia.
Não obstante, os arquivos obtidos junto ao SINTEGRA figuram nos autos às f. 308 a
572.
2.2 - Da arguição de não-prestação de serviços
A Impugnante contesta a utilização do coeficiente de 38,4% para apuração do lucro
arbitrado, associado a prestação de serviços, alegando que não praticava tal atividade.
Acerca do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
Esclareça-se que referido coeficiente de 38,4% somente foi aplicado às receitas
referentes ao ano-calendário de 2011. Tal procedimento é justificado porque a própria
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720792/2014-37

Fiscalizada informou receitas decorrentes da prestação de serviços na DIPJ em todos os
trimestres do ano-calendário 2011 (sujeitas ao coeficiente de lucro presumido de 32%).
Portanto, a alegação da Impugnante é equivocada. Veja, por exemplo, as informações
referentes ao 1o trimestre (f. 172):

3 – Dos lançamentos decorrentes
3.1 – Da receita sujeita a alíquota zero de PIS e da COFINS
A Impugnante alega que mais de 70% das vendas realizadas corresponde a produtos
com alíquota zero de PIS e COFINS, conforme art. 1o, incisos I a VII, da Lei no
10.925/2004:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de
uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no4.542, de 26 de dezembro de
2002, e suas matérias-primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;
III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com
o disposto na Lei no10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza
biológica utilizados em sua produção;
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
V - produtos classificados nos códigos 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99,
1006.20, 1006.30 e 1106.20 da TIPI;
VI - inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de
nitrogênio, classificados no código 3002.90.99 da TIPI;
VII - produtos classificados no Código 3002.30 da TIPI; e
[...]
Acerca do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
É que não é possível aferir a natureza dos produtos vendidos por falta de provas nesse
sentido, tanto que foi necessário apurar o resultado tributável por meio de arbitramento
do lucro.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720792/2014-37

Neste caso, a legislação determina a aplicação da alíquota mais elevada. Neste sentido é
o § 4o, do art. 24, da Lei no 9.249/1995:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
[...]
§ 4o Para a determinação do valor da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep, na hipótese
de a pessoa jurídica auferir receitas sujeitas a alíquotas diversas, não sendo
possível identificar a alíquota aplicável à receita omitida, aplicar-se-á a esta a
alíquota mais elevada entre aquelas previstas para as receitas auferidas pela
pessoa jurídica.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Portanto, o lançamento não demanda reparo.
3.2 - Do efeito do lançamento de IRPJ nos lançamentos decorrentes (CSLL, PIS,
COFINS)
Conforme apreciação feita em relação ao lançamento de IRPJ, esta exigência restou
procedente.
Sempre que o fato se enquadrar ao mesmo tempo na hipótese de incidência de mais de
um tributo ou contribuição, as conclusões quanto a ele aplicar-se-ão igualmente no
julgamento de todas as exações.
Deste modo, a mesma conclusão aplica-se aos lançamentos decorrentes.
4 - Conclusão
Ante todo o exposto, manifesto-me pela improcedência impugnação.
É como voto.

Relativamente ao coeficiente aplicado para apuração do lucro arbitrado no ano-
calendário de 2011, em que pese o fato da Recorrente ter declarado em sua DIPJ receitas
provenientes de duas atividades, uma sujeita ao percentual de 8% e outra ao percentual de 32%,
diante da impossibilidade de identificação da atividade a que se referia a receita omitida, aplicou-
se o percentual mais elevado para determinação da base de cálculo, nos termos do art. 24, § 1o,
da Lei no 9.249/1995, que assim dispõe:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual
mais elevado.

No mesmo sentido, o §4o, do citado art. 24, da Lei no 9.249/1995, estabelece
procedimento aplicável para autuação de PIS e Cofins, quando não for possível identificar a
alíquota aplicável sobre a receita omitida, veja-se:
Art. 24. (omissis)
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720792/2014-37

§ 4o Para a determinação do valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep, na hipótese de a pessoa jurídica
auferir receitas sujeitas a alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota
aplicável à receita omitida, aplicar-se-á a esta a alíquota mais elevada entre aquelas
previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica.

Portanto, entendo que devem ser mantidos os autos de infração.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 639
DF CARF MF
Original